Tribunal: TJMT
Processo: 29238-20.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
07/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 705954-P / 2021
Sexta-feira, 7 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
80292387820198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80292387820198110001
Requerente: ELOÍSIO MARQUES DA SILVA
Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: ELOÍSIO MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ
04599424846
Beneficiário:
Conta Judicial 2000128897566
Valor: R$ 3.064,83 (três mil e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos)
Autorizado: JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA
CPF/CNPJ: 976.221.681-49
Data de Emissão: 07/05/2021
Titular Conta JOAO AURELIO DO CARMO FERREIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 976.221.681-49
Banco Agência Conta Tipo Conta
260 - Nu Pagamentos
0001 969971828 Conta Corrente
S/A
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1197113734 1/1